Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0701044-46.2020.8.07.0000 Agravante: ADILON DE SOUZA MILHOMEM Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADILON DE SOUZA MILHOMEM contra decisão proferida na ação de conhecimento 0720015-92, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O recurso foi provido por esta Turma, a fim de reformar a decisão agravada, de forma a reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda (ID 14101003). O agravante peticiona no ID 15719723 informando o descumprimento do julgamento pelo juízo originário. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo, de forma surpreendente, determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, a remessa do feito a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal (ID 60297160). Com isso, não se verifica o descumprimento do acordão, mas de prolação de nova decisão declinando da competência, portanto, com conteúdo diverso do objeto do presente recurso, que deve ser desfiada por recurso próprio, considerando sua apreciação nesta sede extrapola os limites deste agravo de instrumento. Assim, nada a prover quanto a petição de ID 15719723. Restituam-se os autos à Presidência deste Tribunal, para processamento do Recurso Especial interposto no ID 15584085. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator